Tribunal: TJDFT
Processo: 0748477-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748477-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOLDAIR GULARTE DA CRUZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO ARBI S/A, BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que indeferiu a gratuidade de justiça. Em apertada síntese, o agravante alega que sua renda mensal está comprometida com gastos. Informa que tem diversos empréstimos contratados e que o objeto do processo indica sua hipossuficiência econômica. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja concedida a gratuidade de justiça. É o relatório DECIDO Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 101 do CPC dispõe acerca da hipótese de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Em análise perfunctória, os documentos juntados ao processo indicam situação de hipossuficiência econômica do agravante. Da análise das condições pessoais, o agravante é policial militar do DF e reside no Riacho Fundo II. Ainda que a renda mensal do agravante seja superior ao parâmetro utilizado pela Defensoria Pública, pela análise do objeto do processo – em que a parte pugna pela aplicação da lei do superendividamento – há indícios que o agravante é hipossuficiente econômico. Os documentos juntados no processo de origem demonstram a existência de diversos empréstimos firmados pelo agravante. Assim, verifico o preenchimento dos requisitos legais para a concessão de gratuidade de justiça. Ante o exposto, defiro a liminar para que seja concedida a gratuidade de justiça ao agravante. Oficie-se o juízo de origem. Manifeste-se o agravado, no prazo legal. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi